Tribunal: TJSP
Processo: 1002068-25.2022.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de ressarcimento, CUMULADA COM PEDIDO de danos materiais e morais. Sentença de procedência em parte. Insurgência das partes. Atraso injustificado na entrega de imóvel. Mora da vendedora incontroversa. Indenização pela indisponibilidade do bem devida, e fixada em 0,5% sobre o valor total do contrato. Inexigibilidade dos débitos de IPTU existentes antes

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de ressarcimento, CUMULADA COM PEDIDO de danos materiais e morais. Sentença de procedência em parte. Insurgência das partes. Atraso injustificado na entrega de imóvel. Mora da vendedora incontroversa. Indenização pela indisponibilidade do bem devida, e fixada em 0,5% sobre o valor total do contrato. Inexigibilidade dos débitos de IPTU existentes antes da imissão dos compromissários compradores na posse do imóvel. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Entendimento pacificado pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.635.428/SC e REsp no 1.614.721/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 970 e 971). Taxa de contribuição associativa. Lote adquirido antes da Lei no 13.465/2017. Prestações devidas somente após a adesão dos compradores à associação de moradores, nos termos do RE no 695.911/SP, julgado com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 492). Dano moral configurado. Expectativa de moradia frustrada pelo inadimplemento da alienante. Sentença reformada.

Recursos providos em parte.